Tribunal: TJES
Processo: 0001083-33.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001083-33.2017.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER RIBEIRO SERPA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001083-33.2017.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGER RIBEIRO SERPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGER RIBEIRO SERPA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do artigo 155,
§ 1º,
do Código Penal,

à pena de
0
4
(
q
uatro
)

a
no
s

de reclusão e
pagamento de
40
(
q
uarenta
) dias-multa, para cumprimento no regime
inicialmente fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2017, o denunciado, com animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu para si um aparelho celular pertencente à vítima Nivaldo Vitor dos Santos Araújo.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante
pugna pel
a absolvição do mesmo, ante o
reconhecimento d
o princípio da
insignificância da
sua
conduta.
Alternativamente, busca a desclassificação do delito para o furto simples. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau
em contrarrazões
pugnou

pel
o
imp
rovimento do recurso.

P
arecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
a
ilustre
Procurador
a

Marcia Jacobsen
opinando
também
pelo
improvimento do recurso interposto.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da
insignificância
é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um)
salário-mínimo
, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese,
a conduta do acusado é altamente reprovável,
pois consta nos autos
q
ue o
recorrente
é reincidente, já tendo sido condenado em outras ações penais
(SIEP 0006293-96.2011.8.08.0035),
e ainda, responde a mais 03 (três) ações penais na comarca de origem, por envolvimento em furto, roubo, e tentativa de homicídio.

N
o mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça:
“
verifica-se que o recorrente é contumaz na prática criminosa, não satisfazendo assim, um dos quatro vetores que compõem o Princípio da bagatela, tornando-se inaplicável tal benefício no caso ora analisado”.

Neste mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADO DA ESCALADA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo moderna doutrina, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do Direito Penal Mínimo, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a lesão verificada demonstre ser relevante, bem como quando não seja passível de correção pelos outros ramos jurídicos.2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, ademais, é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido.3. As condições pessoais do agente devem ser sopesadas, uma vez que a existência de condenação criminal pretérita revela a reprovabilidade do comportamento acentuada, sendo este um dos vetores a ser analisado para a aplicação do princípio, além de que a coisa subtraída deve corresponder a montante inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183791, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. FURTO DE OBJETO PERTENCENTE A ASCENDENTE. ISENÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADO. FURTADOS OBJETOS DE TERCEIROS. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incide na espécie a regra prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, o qual é estabelece que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Contudo, o ilícito praticado pelo réu envolve bem de propriedade de outra vítima, a qual não se encaixa nas hipóteses de isenção de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Diante da reiteração delitiva do apelante, não há como aplicar, na espécie, o princípio da insignificância, por não se mostrar a medida socialmente recomendável. 3. Fundamentos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Consequente redimensionamento da pena. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190025283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto simples, melhor sorte não assiste à douta defesa, eis que os autos demonstram à saciedade que o crime ocorreu aproximadamente às 21:00 horas, sendo a sentença clara a este respeito, inclusive destacando que “p
ara a configuração da majorante do repouso noturno não basta que o crime tenha sido perpetrado a noite, mas que a ação criminosa tenha sido praticada durante o repouso noturno, pressupondo a situação de descanso, menor vigilância e, portanto, de maior vulnerabilidade da res, e, assim, maior a audácia do agente, o que ocorreu no caso dos autos”.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001083-33.2017.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGER RIBEIRO SERPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
-

ART
IGO
155,
§ 1º
,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL

- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - INVIABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1
-
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabíve
l.
Demonstrada a reprovabilidade da conduta do réu,
ante
suas condenações pretéritas
,
não há que se falar no referido princípio.
2 -
Demonstrado que o crime aconteceu durante o repouso noturno, é medida de rigor a manutenção da
causa de aumento de pena prevista no § 1º, do artigo 155, do Estatuto Repressivo.

3
-
R
ecurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.